Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. MATÉRIA NÃO VENTILADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede recursal.
2. A devida comprovação, através de robusto e minucioso acervo probatório, da materialidade e autoria do crime imputado ao réu importa em impossibilidade da absolvição, porquanto ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal.
3. Mostrando-se acertada, na r. sentença, a análise negativa dos antecedentes criminais, resta inviável aplicar-se a pena-base no mínimo legal.
4. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.